Tribunal: TJES
Processo: 5000555-37.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000555-37.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GUILHERME WILSON DIAS VIANA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000555-37.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GUILHERME WILSON DIAS VIANA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
DIREI
TO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
NÃO PADRONIZADO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS PARA TRATAMENTO DA DOENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (ID 6007126) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença (ID. 6007121) que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Estado do Espírito Santo e o município de Linhares forneçam à parte autora os medicamentos “APIXABANA 2,5MG, CLOPIDOGREL 75MG, RAMIPRIL 5MG, CARVEDILOL 6,25MG E ATORVASTATINA 40MG”, extinguindo o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 6007126), o recorrente aduz a nulidade por cerceamento de defesa, ante a ausência de manifestação do NAT; e, no mérito, requer a total improcedência do pedido autoral, sob argumento de não restou comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos não padronizados Apixabana 2,5mg e Ramipril 5mg.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões recursais (ID. 6007537).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, importa dizer que a consulta ao NAT do TJES não se configura imprescindível para análise da medida, apesar de aconselhável, visto que o parecer técnico científico existe apenas para auxiliar os magistrados nas demandas de saúde, e não vincula o julgador, que deve analisar a totalidade do conjunto probatório, para assim proferir uma decisão.

Da mesma forma, não há que se falar em atropelo do rito processual, quando desnecessária a dilação probatória para fins de sentença. Desta feita, entendo não haver qualquer mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, a qual, portanto, não merece reparos.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao recorrente em seu pedido de reforma.

Inicialmente, no caso em apreço, a parte recorrida foi diagnosticada com doença arterial coronariana, fibrilação atrial paroxística, hipertensão arterial, dislipidemia e diabetes mellitus necessitando por isso, do uso dos medicamentos pleiteados, sendo 02 comprimidos, por dia, de Apixabana 2,5mg, 01 comprimido de Clopidogrel 75mg, Ramipril 5mg, 02 comprimidos, por dia, de carvedilol 6,25mg e 01 comprimido de Atorvastatina 40mg diariamente (ID. 6007099, p. 04).

Importa dizer, nesta oportunidade, que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Dessa forma, é plenamente possível compelir o estado recorrente ao fornecimento de medicamentos não padronizados e de alto custo, desde que necessários ao tratamento de saúde do paciente, uma vez que apresenta responsabilidade solidária. Neste sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER.
MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ORIENTAÇÃO ATUAL DO STF. NECESSIDADE DO REMÉDIO COMPROVADA. RESERVA DO POSSÍVEL INOPONÍVEL AO DOENTE. SENTENÇA CONFIRMADA
. - Deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento de fármaco Rituximab (Mabthera (r)) para tratamento de Linfoma não Rodgkin, considerando o teor do relatório clínico que afirma a imprescindibilidade do medicamento e prova pericial que o corrobora. (TJ-MG - AC: 10024089373443001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 18/08/2015, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2015) (grifei)

REMESSA EX OFFICIO. APELAÇÃO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO MUNICÍPIO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE LIGADOS À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Carta Magna impôs a obrigação de fornecer os medicamentos necessários ao Poder Público, sendo a saúde um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado, motivo pelo qual deve ser assegurado aos cidadãos o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.
2. O direito à vida e à saúde está intimamente ligado com a dignidade da pessoa humana, razão por que não pode o Estado se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal
. A eficiência do serviço público de saúde deve ser a meta do Poder Público, permitindo que a população carente tenha acesso a um tratamento digno que lhe garanta a sobrevivência e o socorro no momento em que mais precisa. 3.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o Poder Público é responsável por providenciar os medicamentos e meios necessários para a manutenção da saúde dos cidadãos que não possuem meios de provê-los por si próprios
(a conferir: Agravo de Instrumento 11089001975). 4. O STJ há algum tempo também já assentou o entendimento de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, não havendo que se falar em negativa de vigência aos arts. 2º; 163, inc. I; 165; 166, §§ 3º e 4º; e 167, inc. III da CF. 5. Remessa e recurso conhecidos. Sentença mantida na íntegra. Vistos , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, acorda a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer da remessa e do recurso para desprovê-lo, mantendo a sentença, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, de de 2013. Des. Presidente Des. Relator Procurador de Justiça (TJ-ES - Remessa Necessária: 00060191420108080021, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 12/03/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2013) (grifei)

Dito isso, o laudo médico apresentado pelo autor não comprova a imprestabilidade dos medicamentes padronizados pelo SUS para tratamento de sua doença, em especial quanto a Atorvastina e o Ramipril, que possuem medicamentos substitutivos fornecidos pelo SUS, conforme informação contida ao ID 6007111.

Consoante entendimento pacificado no Tema 106 do STJ, de efeito vinculante, necessário que o laudo médico informe, de forma pormenorizada, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, ou, ainda, que estes foram utilizados sem qualquer resultado, para que possa ser justificado o fornecimento do fármaco não padronizado, prova esta que inexiste nos autos.

Dessa forma, deve ser dado provimento ao recurso do Estado, para afastar a sua obrigação de fornecimento dos fármacos não padronizados, eis que não justificado o seu fornecimento nos moldes do que restara estabelecido na tese fixada no Tema 106 do STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos Apixabana 2,5mg e Ramipril 5mg, mantendo o restante do julgado que não fora objeto do recurso. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)